Tribunal: TJES
Processo: 0000921-83.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-83.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA MARA SANTOS DANIEL e outros (3)

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000921-83.2018.8.08.0048

EMBTE
:

ROSSI RESIDENCIAL S.A e outra

EMBDO
S
:
CLAUDIA MARA SANTOS DANIEL e ROSIVALDO BRITO DANIEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECLARADA NULA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rossi Residencial S.A. e outra contra acórdão que desproveu seu recurso e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, majorando a indenização por danos morais e fixando os juros moratórios a partir da citação. As embargantes alegaram contradição quanto ao termo inicial dos juros, nulidade na análise da confissão de dívida, ausência de mora imputável, violação ao princípio do pacta sunt servanda, e requereram prequestionamento de dispositivos constitucionais e civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao fixar os juros de mora dos danos morais a partir da citação;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração servem como meio adequado para rediscutir o mérito do julgado e viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, é a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.828.266/RN).

A confissão de dívida foi corretamente declarada nula, pois impôs obrigação adicional indevida aos autores em razão da mora das embargantes, situação que não se pode imputar exclusivamente aos adquirentes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do recurso originário, mas apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica (EDcl no REsp 1497831/PR).

A mera adoção de tese contrária aos interesses da parte não configura vício apto a ensejar aclaratórios (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE).

O órgão julgador não tem obrigação de responder individualmente a cada alegação das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente (AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

O prequestionamento implícito, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ (AREsp 2.937.270/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

É nula a confissão de dívida que impõe obrigação indevida ao adquirente em razão de mora imputável à construtora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios do julgado.

O prequestionamento implícito permite a inclusão dos dispositivos suscitados ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e LV; CC, arts. 186, 403, 405, 407, 884 e 944; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.828.266/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025; STJ, AREsp 2.937.270/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000921-83.2018.8.08.0048

EMBTE
:

ROSSI RESIDENCIAL S.A e outra

EMBDO
S
:
CLAUDIA MARA SANTOS DANIEL e ROSIVALDO BRITO DANIEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Rossi Residencial S.A. e outra
, eis que irresignadas com o acórdão
de id 12486840
, onde
desprovido o seu apelo e provido o parcialmente
o recurso adesivo dos
ora embargados,
para majorar a indenização por danos morais e fixar os juros moratórios a partir da citação.

Nas suas razões (Id 12979435), s
ustentam as recorrentes, em síntese, que
: (
i
) há contradição no acórdão ao fixar os juros moratórios dos danos morais a partir da citação, pois, tratando-se de quantia ilíquida, estes deveriam incidir apenas a partir da sentença de arbitramento; (
ii
) foram prequestionados os arts. 5º, X e LV da CF, e os arts. 186, 403, 407, 884 e 944 do CC, para fins de acesso às instâncias superiores; (
iii
) todos os documentos foram disponibilizados às partes para viabilizar eventual crédito, e o atraso se deu por questões alheias às construtoras; (
iv
) não há abusividade no termo de confissão de dívida, que constitui ato jurídico perfeito e válido; (
v
) deve-se respeitar o princípio do pacta sunt servanda quanto às cláusulas contratuais; (
vi
) a responsabilidade pela demora na obtenção do financiamento não pode ser imputada às construtoras; e que (
vii
) a entrega do imóvel ocorreu após a quitação do saldo final, não havendo mora atribuível às embargantes.

S
em razão as embargantes.

Em primeiro, porque em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora das indenizações, inclusive a de reparação por danos morais, fluem a partir da citação, a teor do
art.405 do Código Civil.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. .1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega da obra.2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplemento dos adquirentes, seria necessária a interpretação de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta esfera excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.3. Em se tratando de rescisão da avença por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelos compradores. Súmula n. 543 do STJ. 4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos adquirentes, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5. Conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, o que foi reconhecido no caso. Súmula n. 568 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.828.266/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

A seguir, definiu-se ainda no acórdão recorrida que não era
razoável que a mora das
Embargantes
cri
assem
novas obrigações contratuais aos
Embargados
, especialmente a confissão de dívida pactuada no dia 22/09/2016, no valor de R$ 21.139,92 (vinte e um mil cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos),
pois os elementos probatórios carreados aos autos evidencia
ram
que a demora na obtenção do financiamento e consequente atraso no pagamento não decorreram de sua culpa exclusiva.

Outrossim,
a
quitação do saldo devedor e, por consequência, a
entrega das chaves do imóvel, fo
ram
condicionada
s

a celebração do contrato de confissão de dívida cuja nulidade declarada na sentença
e confirmada pelo acórdão recorrido.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim,
com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

Com efeito,

“[...
]. a
oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a incidência da sanção, mormente diante da pretensão de prequestionamento pelo qual também foi manejado, fazendo atrair os preceitos da Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório".
[...].(AREsp n. 2.937.270/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.